Tribunal: TJBA
Processo: 8157854-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157854-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELLE DA SILVA MAIA e outros

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, NOANIE CHRISTINE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL NA FASE OPORTUNA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível oriunda de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais decorrente de negativação do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito.

2. A decisão agravada negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, fixar os juros de mora desde a inscrição indevida e elevar os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

3. No agravo interno, a instituição financeira alegou nulidade do julgamento monocrático, regularidade da negativação, inexistência de dano moral e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válido o julgamento monocrático do recurso; (ii) saber se restou comprovada a relação contratual apta a legitimar a negativação; (iii) saber se a negativação indevida gera dano moral; e (iv) saber se o valor da indenização e os honorários advocatícios são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O julgamento monocrático pelo relator é admitido quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos dos arts. 926 e 927, V, do CPC, não havendo violação ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo cabimento do agravo interno.

6. Cabia à instituição financeira comprovar a legitimidade do débito que motivou a negativação, conforme art. 373, II, do CPC e art. 14, §3º, do CDC, em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

7. A ausência de prova idônea da contratação na contestação e a juntada tardia de documentos apenas em grau recursal, sem justificativa, afrontam os arts. 434 e 435 do CPC, impedindo o reconhecimento da regularidade da cobrança.

8. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com o padrão adotado pelo colegiado.

9. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, sendo igualmente correta a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: “É válido o julgamento monocrático do recurso quando fundado em jurisprudência consolidada do tribunal, não havendo violação ao duplo grau de jurisdição.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8157854-34.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GABRIELLE DA SILVA MAIA e outros
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .